Tribunal: TJES
Processo: 5004178-31.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004178-31.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIMERI BINDA PASSIGATTI
APELADO: REYNALDO LUIZ GON
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004178-31.2021.8.08.0014

APTE: ROSIMERI BINDA PASSIGATTI

APD
O
: REYNALDO LUIZ GON

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSIMERI BINDA POSSIGATTI
, haja vista estar inconformada com a sentença (ID 2998410) que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor de
REYNALDO LUIZ GON
na petição inicial desta
“ação de obrigação de fazer”
, através da qual pretende a entrega, devidamente preenchido, do Documento Único de Transferência (DUT) do Caminhão Mercedes Benz Placa MPS-8487.

Em breve resumo, assim constou da petição inicial (ID 2998370) desta
“ação de obrigação de fazer”
proposta pela apelante ROSIMERI em desfavor do apelado RONALDO: (i) em 02/09/2016, conjuntamente com o seu companheiro Gilmar Bacelar, pactou com o apelado um contrato particular de arrendamento de veículo automotor, qual seja, o Caminhão Mercedes Benz Placa MPS-8487; (ii) tendo sido acordado a compra e venda do respectivo veículo, se comprometeu, conjuntamente com o seu companheiro,
“a entregar um automóvel (Saveiro), além de uma quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo o restante da quantia dividido em parcelas de R$ 1000,00 (mil reais)”
; (iii) após o encarceramento de seu companheiro, assumiu o pagamento das parcelas remanescentes, sendo que estas, atualmente, encontram-se quitadas; (iv) nada obstante, o apelado se recusa a entregar o Documento Único de Transferência (DUT), e; (v) assim, mister se faz reclamar a intervenção do Estado-Juiz para que, substituindo as partes, possa dirimir o conflito.

O julgador
a quo
, ao fundamentar a improcedência do pedido exordial, assim consignou, no que interessa (ID 2998410):

[...] Cinge-se a controvérsia a apreciar a juridicidade do pedido concernente na entrega do "DUT" do caminhão objeto da ação, devidamente preenchido, à Requerente, com o fito de viabilizar a transferência da titularidade do veículo.

A princípio, convém rememorar que no processo n. 500192-28.2021.8.08.0014, em que litigam as mesmas partes, reconheci a ocorrência do negócio de compra e venda, diante das provas produzidas em Juízo, as quais indicam que Gilmar Bacelar, então companheiro da Requerente, não só arrendou mas sim adquiriu o caminhão que era de propriedade do Requerido, sobretudo porque demonstrada a quitação.

No entanto, tal circunstância, em meu sentir, não permite o acolhimento da pretensão autoral aqui formulada.

Destaco que naquela demanda a discussão girava em torno do exercício da posse fática do veículo, visto tratar-se de ação de restituição de coisa, aqui a celeuma se refere à titularidade do veículo perante os registros do órgão estadual de trânsito, a qual recai sobre aquele que ostenta a condição de proprietário.

Nesse diapasão, observo que inexistem provas de que a aquisição do bem se deu pela Requerente, mas, ao que tudo indica, consta como comprador na operação de compra e venda seu ex-companheiro, Gilmar.

Embora a parte autora alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do comprador, não trouxe ao processo quaisquer provas que evidenciem a veracidade desta informação.

O que se tem de concreto acerca do caso em voga é que Gilmar era o arrendatário original, era o proprietário da Saveiro envolvida no negócio e é o emitente das notas promissórias utilizadas para fins de pagamento.

Nesse contexto, nota-se que a Requerente não logrou êxito em demonstrar fato que constitui o direito alegado, não tendo se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, I do CPC lhe impõe.

Sublinho, por oportuno, que os fatos acima ponderados implicam realmente a improcedência do pedido, e não a extinção sem julgamento de mérito, na medida em que,
in status assertionis,
ou seja, com base no relato autoral, a Requerente, que teria adquirido o bem junto com seu ex-convivente, seria legítima para ajuizar a ação; todavia a análise das provas obsta o reconhecimento do direito aduzido.

Finalmente, friso, tal como fiz no processo de n. 5001792-28.2021.8.08.0014, que a disputa entre a Requerente e seu ex-companheiro Gilmar envolvendo a propriedade do caminhão deve ser objeto de exame da vara com competência para as matérias de família, eis que o bem compõe o patrimônio do ex-casal e, diante a dissolução da união, sua partilha deve seguir as regras oriundas ao direito de família.

Por todo o exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. [...]

Em suas razões recursais (ID 2998415), a apelante alinha o que segue: (i) em se tratando de coisa móvel a propriedade restou adquirida pela tradição, e; (ii) a despeito do contrato ter sido firmado por Gilmar Bacelar, vivia em união estável com o respectivo, estando, pois, legitimada a tutelar os interesses em mancomunhão.

De minha parte, o recurso de apelação deve ser desprovido.

A conclusão do julgador
a quo
vai ao encontro daquela alcançada por esta c. 4ª Câmara por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto em face da sentença proferida na
“ação de obrigação de fazer”
nº 50041-31.2021.8.08.0014, proposta pelo apelado, em litisconsórcio com Gilmar Bacelar, contra a apelada.

Na oportunidade, a despeito de reconhecer que a avença individualizada mais se assemelha a um contrato de compra e venda do que um contrato de arrendamento, não olvidou que tal foi inicialmente estabelecida apenas entre o apelado e Gilmar Bacelar, sem a apelante.

Ainda, embora a apelante alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do seu então companheiro, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido, valendo consignar que as notas promissórias por ela anexadas, a fim de comprovar a quitação pelo bem, foram todas emitidas Gilmar Bacelar (id’s 2998374).

Sublinhe-se, ainda, que eventual disputa envolvendo o Caminhão entre a apelante e Gilmar Bacelar, decorrente do término da relação de união estável havida entre eles, deve ser travada na via própria, em Juízo com competência para a matéria de família.

A propósito, assim constou da ementa do acórdão proferido no recurso de apelação interposto em face da sentença proferida na
“ação de obrigação de fazer”
nº 50041-31.2021.8.08.0014, cuja relatoria coube a este julgador
ad quem
,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CAMINHÃO. POSSE INJUSTA. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA.
EVENTUAL DISPUTA DECORRENTE DO TÉRMINO DA RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVE SER TRAVADA NA VIA PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.

O conjunto probatório dos autos não atesta a aquisição do bem pela apelada ROSIMERI; ao contrário, o contrato de compra e venda, ainda que transvertido de arrendamento, foi estabelecido apenas entre os apelantes REYNALDO e GILMAR, sem qualquer menção ao nome da apelada ROSIMERI.

Ainda, embora a apelada ROSIMERI alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do seu então companheiro, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido, valendo consignar que as notas promissórias por ela anexadas, a fim de comprovar a quitação pelo bem, foram todas emitidas pelo apelante GILMAR.

Sublinhe-se, ainda, que eventual disputa envolvendo o Caminhão entre a apelada ROSIMERI e o apelante GILMAR, decorrente do término da relação de união estável havida entre eles, deve ser travada na via própria, em Juízo com competência para a matéria de família.

De outro lado, sobreleva a inteligência do art. 1.228 do CC, segundo o qual
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Recurso provido.

Bem vistas esta coisas, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Forte nessas razões, por serem despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento), ressalvado a assistência judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE
DUT.
CAMINHÃO.
AQUISIÇÃO
NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A conclusão
d
o julgador
a quo
vai ao encontro daquela
alcançada por
esta c.
4ª
Câmara por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto
em face da sentença proferida na
“ação de obrigação de fazer”

nº 50041-31.2021.8.08.0014,
proposta pelo apelado,
em litisconsórcio com
Gilmar Bacelar,
contra a apelada.

2. Na oportunidade, a despeito de reconhecer que a avença individualizada mais se assemelha a um contrato de compra e venda do que um contrato de arrendamento, não olvidou que tal foi inicialmente estabelecida apenas entre o apelado e Gilmar Bacelar, sem a apelante.

3. Ainda, embora a apelante alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do seu então companheiro, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido, valendo consignar que as notas promissórias por ela anexadas, a fim de comprovar a quitação pelo bem, foram todas emitidas Gilmar Bacelar.

4. Sublinhe-se, ainda, que eventual disputa envolvendo o Caminhão entre a apelante e Gilmar Bacelar, decorrente do término da relação de união estável havida entre eles, deve ser travada na via própria, em Juízo com competência para a matéria de família.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.